Tribunal: STF
Processo: HC 227686
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.5.2023 por Mariley Guedes Leão, advogada, em benefício de Sebastião de Souza Barbosa, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 819.694. O objeto desse Habeas Corpus n. 819.694 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2101432-28.2023.8.26.0000 pelo Desembargador plantonista Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, passando, posteriormente, a ser o Relator, o Desembargador Marco Antônio Cogan. 



    2. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Argumenta que o paciente teria direito à concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, pois, embora tenha sido condenado pela prática do delito de tráfico privilegiado à pena de quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis dias-multa, trata-se de delito não equiparado a crime hediondo.



    Sustenta que este Supremo Tribunal “desconsiderou a natureza hedionda do tráfico privilegiado (HC 118533/MS), sendo possível a concessão de indulto das penas relativas ao delito de tráfico de drogas na modalidade privilegiada”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja deferida a providência liminar para conceder ao paciente o indulto natalino, expedindo-se alvará de soltura, confirmando-a no mérito, cassando o ato coator”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 819.694. O objeto desse Habeas Corpus n. 819.694 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2101432-28.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 



    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 



    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).



    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 3.5.2023, ao indeferir o pedido de concessão de habeas corpus de ofício apresentado pela defesa no processo de Execução Penal n. 0005275-98.2023.8.26.0041, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Primeira Região Administrativa Judiciária da comarca de São Paulo afirmou não preencher o paciente os requisitos para a concessão do indulto:



    “(...) Indefiro o pedido de habeas corpus de ofício requerido pela Defesa. 



    Com efeito, em que pese a decisão do E. Supremo Tribunal Federal ter desconsiderado a natureza hedionda do tráfico privilegiado (HC 118533/MS), continua sendo impossível, no entender deste Juízo, a concessão de indulto das penas relativas ao delito de tráfico de drogas. 



    A Constituição Federal em seu artigo 5º, XLIII, veda a concessão de indulto para ‘o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’, bem como para ‘os definidos como crimes hediondos’. Dessa forma, como a vedação constitucional não decorre da natureza hedionda do delito, mas da simples configuração do tráfico de drogas (privilegiado ou não, hediondo ou não), a decisão do STF não ampara a pretensão da Defesa de concessão do indulto natalino ao executado, sob pena de grave e evidente violação do texto constitucional. 



    Cabe frisar que, citado dispositivo Constitucional, proíbe a graça (indulto individual) para os delitos por ele elencados, dessa forma, logicamente também proibiu o indulto (o qual é concedido coletivamente), ainda que parcial (comutação). Nesse sentido: STF, HC 77.528, segundo o qual o termo ‘graça’ engloba o ‘indulto’ e a ‘comutação de pena’, estando, portanto, a competência da Presidência de República, para a concessão desses benefícios, prevista no art. 84, inciso XII, da CF, limitada pelo art. 5º, XLIII, da CF. 



    De mais em mais, em interpretação sistemática, verifica-se que a norma prevista no inciso VI, do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/22 se mostra contrária e desajustada ao próprio escopo do referido decreto presidencial. Com efeito, o tráfico privilegiado possui pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a cinco anos, considerando-se que a causa de diminuição deve ser aplicada em seu patamar mínimo para se verificar a possibilidade de submissão ao disposto no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/22. Assim, aplicando-se a fração mínima da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, de 1/6 ( um sexto), chega-se a pena máxima em abstrato de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, portanto, incompatível com o disposto no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/22. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa” (grifos nossos).



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Primeira Região Administrativa Judiciária da comarca de São Paulo encaminhou o processo de Execução Penal n. 0005275-98.2023.8.26.0041 do paciente para o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Quarta Região Administrativa Judiciária da comarca de Campinas/SP, “[a]nte o local de prisão” do paciente.



    7. Embora tenha sido mencionada a decisão do Plenário deste Supremo Tribunal proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 118.533, de minha relatoria, pela qual o tráfico privilegiado, tipificado no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não tem natureza de crime hediondo, não ficou evidenciado ser apenas essa circunstância, de condenação por tráfico de entorpecente privilegiado, a impeditiva de concessão do indulto. 



    O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Primeira Região Administrativa Judiciária da comarca de São Paulo, ao fazer a análise inicial, por não ser ele o juízo da execução competente, afirmou que o paciente não preencheria alguns dos requisitos previstos no Decreto n. 11.302/2022 para a concessão do indulto, como aquele relativo à quantidade da pena imposta.



    O processo de execução do paciente foi encaminhado para o juízo da execução competente em razão do local da sua prisão, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Quarta Região Administrativa Judiciária da comarca de Campinas/SP, a quem cabe a análise da concessão do benefício do indulto de forma mais aprofundada, averiguando o preenchimento ou não de todos os requisitos do Decreto n. 11.302/2022. Não é possível substituir as instâncias antecedentes para acolher a pretensão deduzida na presente impetração e concluir pelo preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto para o paciente.



    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2101432-28.2023.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Marco Antônio Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora